Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0718145-71.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DINOXX COMERCIAL - SERVICOS EM PRODUTOS DE ACO LTDA DECISÃO Considerando que o Colegiado da 2a Turma Cível, na 24a Sessão Ordinária Híbrida, realizada em 7/12/2022, determinou a suspensão dos processos que tratam do tema ICMS/DIFAL até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs no 7066, 7070 e 7078, SUSPENDO a presente ação até o julgamento das citadas ações declaratórias de inconstitucionalidade. Uma vez julgadas as ADIs mencionadas e publicados os acórdãos, certifique-se e remetam-se os autos à conclusão. Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator